Tribunal: TJES
Processo: 5001020-22.2025.8.08.9101
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001020-22.2025.8.08.9101

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JASSENILDO HENRIQUE DE OLIVEIRA REIS e outros

COATOR: 1 Vara Criminal de Linhares-ES

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001020-22.2025.8.08.9101

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JASSENILDO HENRIQUE DE OLIVEIRA REIS
PACIENTE: LUIS ALBERTO BELARMINO PASSINI

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES
Advogado do(a) IMPETRANTE: JASSENILDO HENRIQUE DE OLIVEIRA REIS - ES14250
Advogado do(a) PACIENTE: JASSENILDO HENRIQUE DE OLIVEIRA REIS - ES14250

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT POR DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO E AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA POR OUTRO TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de LUIS ALBERTO BELARMINO PASSINI contra a decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES que decretou sua prisão preventiva (Processo n° 5015408-17.2024.8.08.0030). O Impetrante sustentou a ilegalidade da custódia por: (i) ausência de citação pessoal válida; (ii) excesso de prazo pela não realização da revisão nonagesimal (Art. 316, parágrafo único, do CPP); e (iii) falta de fundamentação idônea no decreto prisional. As informações judiciais, contudo, revelaram que o Paciente está preso por força de outro mandado e que o
writ
está insuficientemente instruído.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o Paciente está sofrendo constrangimento ilegal em sua liberdade de locomoção em virtude da decisão que decretou sua prisão preventiva; e (ii) saber se o presente Habeas Corpus possui a necessária prova pré-constituída para o exame das alegações defensivas, como exige a natureza do rito.

III. Razões de decidir

3. O rito do Habeas Corpus exige que o Impetrante instrua a petição inicial com a prova pré-constituída do alegado constrangimento ilegal, sendo inviável a dilação probatória na via estreita do
writ
. A ausência de peças essenciais, como a cópia integral do decreto de prisão preventiva e das decisões subsequentes, impede a análise das teses de falta de fundamentação e excesso de prazo.

4. O alegado constrangimento ilegal não está configurado, uma vez que o Paciente, segundo as informações da Autoridade Coatora, já se encontra preso por força de outro título judicial (mandado de prisão em processo diverso), o que demonstra que a eventual concessão da ordem não resultaria em sua imediata soltura.

IV. Dispositivo e tese

5. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. O não conhecimento do Habeas Corpus se impõe quando o Impetrante não cumpre o ônus de instruir o pedido com a documentação necessária para comprovar, de plano, o alegado constrangimento ilegal, notadamente a decisão apontada como ato coator.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUIS ALBERTO BELARMINO PASSINI,
contra suposto ato coator do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES.

Registro, por oportuno, que o pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações, devidamente acostadas a estes autos no

id. 16697325.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no id. 16947447, por intermédio do Procurador Fábio Vello Corrêa, entendeu pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5001020-22.2025.8.08.9101

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JASSENILDO HENRIQUE DE OLIVEIRA REIS
PACIENTE: LUIS ALBERTO BELARMINO PASSINI

COATOR: 1 VARA CRIMINAL DE LINHARES-ES
Advogado do(a) IMPETRANTE: JASSENILDO HENRIQUE DE OLIVEIRA REIS - ES14250
Advogado do(a) PACIENTE: JASSENILDO HENRIQUE DE OLIVEIRA REIS - ES14250

VOTO

Como relatado, trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
LUIS ALBERTO BELARMINO PASSINI,
contra suposto ato coator do MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES.

O impetrante alega, em suma, que a custódia cautelar é ilegal por ausência de citação válida e pela falta de fundamentação idônea, quanto à contemporaneidade e periculosidade, requerendo, liminarmente, a expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a conversão da prisão em medidas cautelares diversas da prisão.

Pois bem.

O cerne da questão reside na análise da admissibilidade do presente
Habeas Corpus
, à luz da sua natureza processual e da instrução probatória que o acompanha.

Conforme pacificado na doutrina e na jurisprudência pátria, o Habeas Corpus é um
writ
constitucional de cognição sumária, que exige a apresentação de prova pré-constituída do direito alegado.

Isso significa que o impetrante tem o ônus de instruir a petição inicial com a documentação necessária para demonstrar, de plano e de forma inequívoca, a existência do alegado constrangimento ilegal.

Não se admite, nesta via, a dilação probatória.

No caso dos autos, a impetração baseou-se em três argumentos principais, os quais passo a refutar, em consonância com as informações prestadas e o parecer ministerial:

A. Da Ausência de Prova Pré-Constituída

Este Relator já havia indeferido o pedido liminar por insuficiência de instrução, ressaltando a ausência de peças essenciais, como a decisão que decretou a prisão preventiva e a denúncia.

A Procuradoria de Justiça também sublinhou que não foram acostados aos autos quaisquer documentos hábeis a comprovar os apontados constrangimentos.

Apesar da vinda das informações da Autoridade Coatora, o vício na instrução da petição inicial, ônus que recai sobre o impetrante, não foi sanado.

O impetrante deixou de juntar a cópia do decreto prisional (ato coator), o que inviabiliza a análise da alegada falta de fundamentação idônea, bem como a ausência de contemporaneidade.

Assim, a tese defensiva não pode ser aferida de forma incontroversa e indubitável, impedindo a plena apreciação do
mandamus
.

B. Do Argumento de Ilegalidade da Prisão por Falta de Citação Válida

O impetrante alega a ilegalidade da prisão em razão da ausência de citação válida. Contudo, as informações do Juízo de origem revelam um dado crucial: o Paciente, LUIS ALBERTO BELARMINO PASSINI, já se encontra preso desde 13/03/2025, mas por outro processo, não havendo, até o momento, comunicação de cumprimento do mandado de prisão referente ao feito em análise (processo n° 5015408-17.2024.8.08.0030).

Portanto, a custódia atual do Paciente não decorre do ato apontado como coator (o decreto de prisão preventiva no processo n° 5015408-17.2024.8.08.0030).

A eventual soltura ou conversão das medidas cautelares neste
Habeas Corpus
não resultaria na imediata colocação do Paciente em liberdade, pois ele permanece preso por outro título prisional.

A coação ilegal alegada, portanto, não está demonstrada de forma cabal.

C. Do Excesso de Prazo/Ausência de Revisão Nonagesimal

Alegou-se o desrespeito à revisão nonagesimal da prisão preventiva.

O Juízo de origem informou que o processo encontra-se aguardando a certificação da situação carcerária de cada réu para prosseguimento do feito.

Embora o processo de origem tramite em Juízo com acervo significativamente superior às demais Varas Criminais do Estado, as informações prestadas pela Autoridade Coatora indicam que as providências para o prosseguimento do feito foram determinadas, visando, inclusive, a designação de audiência de custódia.

Ademais, a verificação do excesso de prazo, especialmente em relação à revisão nonagesimal, exige a análise da decisão que decretou a prisão e de posteriores decisões que a mantiveram.

Sem a cópia do decreto prisional (ato coator) e das decisões subsequentes, o alegado não pode ser comprovado de forma pré-constituída.

III. Conclusão e Dispositivo

Diante do exposto, e em concordância com o parecer ministerial, voto pelo não conhecimento do presente
Habeas Corpus
, em razão da manifesta deficiência na sua instrução, que impede a verificação, de plano, da existência de constrangimento ilegal a ser sanado nesta via.

É como voto.

*Este texto foi redigido com auxílio de algoritmo.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de NÃO CONHECER do habeas corpus.